Tribunal: TCU
Processo: 032.109/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10781/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.109/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Achiles Pinto Filho (XXX.813.194-XX); Eliane Bodart Soares (XXX.335.837-XX); Italo Vaz Mendanha (XXX.715.807-XX); Jailton Neves de Araujo (XXX.751.655-XX); Joao Alves de Mendonca (XXX.250.104-XX); Joao Arnaldo Fantin Carneiro (XXX.998.389-XX); Joao Fortes da Cunha Neto (XXX.968.253-XX); Jose Afonso Mendes Karpinski (XXX.071.539-XX); Jose Belchior Neto (XXX.662.267-XX); Mack Soares Marques (XXX.956.906-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.